Tribunal: TJMT
Processo: 1041191-96.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041191-96.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANARA BEATRIZ PIRES - CPF: 053.427.121-90 (RECORRIDO), BYANCA CASSYA COSTA MIRANDA - CPF: 032.002.971-90 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – COMPRA FRAUDULENTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA N. 479 DO STJ – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A disponibilização do serviço de cartão de crédito com a tecnologia de aproximação gera, também para a instituição financeira e não apenas para o consumidor, o dever de cautela, a fim de zelar pelas informações dos seus clientes, especialmente para impedir
fraudes
no sistema.

2.
Alegada a falha do serviço pela consumidora
, compete à instituição financeira a demonstração de que a compra foi efetuada pela titular do cartão ou por pessoa portando a sua senha, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

3.
No presente caso, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois não anexou ao processo provas de que o cartão por aproximação foi utilizado pela reclamante e que foi exigida a digitação de senha pessoal.
Assim, demonstrado pela recorrida que foi vítima de fraude, resta configurada a falha na prestação do serviço, a ensejar o dever de indenizar.

4.

É inegável que a compra fraudulenta, cobrada na fatura de cartão de crédito, repercutiu negativamente na vida da recorrida, trazendo-lhe frustração que extrapola os meros aborrecimentos. Devidos, portanto, os danos morais pleiteados.

5.
Danos materiais comprovados, pois a recorrida realizou o pagamento da cobrança indevida, por débito automático.

6.
Sentença mantida.

7.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
Banco Inter S.A

em face da sentença, pela qual foi
dada parcial procedência à pretensão inicial,
para condenar o reclamado a indenizar a reclamante por danos materiais, no montante de
R$ 992,30 (novecentos e noventa e dois reais e trinta centavos)
e por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

O recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024